Tribunal: STF
Processo: ARE 1280212
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. RITO ORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DOCENTE. APOSENTADORIA. INTEGRALIDADE E PARIDADE. INADMISSIBILIDADE. QUEBRA DE VÍNCULO APÓS A EC Nº 41/03. Pretensão de servidora pública estadual, professora universitária, ao reconhecimento do direito à aposentadoria com integralidade e paridade de proventos. Inadmissibilidade. Hipótese na qual a servidora rompeu o vínculo com o Município onde trabalhava e, um mês depois, tomou posse na Universidade ré, já na vigência das regras das EC nº 41/2003 e 47/2005. Tempo de serviço que deve ser aproveitado para fins de aposentadoria, sem, contudo, reconhecer o direito à integralidade e paridade. Do contrário, qualquer servidor poderia, após 2003, deixar de exercer função ou emprego público e, depois, voltar à carreira estatal usufruindo dos mesmos direitos previdenciários anteriores. Precedentes deste TJSP. Majoração da verba honorária, nos termos do disposto no art. 85, § 11, do CPC/15. Sentença de improcedência do pedido mantida. Recurso não provido” (pág. 2 do documento eletrônico 11).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 40, § 9°, da mesma Carta, e ao art. 2° da Emenda Constitucional 41/2003.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso (documento eletrônico 35).
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Preliminarmente, observo que o art. 40, § 9°, da Constituição, não foi prequestionado. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuja ementa segue transcrita:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. 2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 3. Agravo regimental não provido” (grifei).
    Além disso, esta Corte, ao julgar o RE 590.260-RG/SP (Tema 139 da Repercussão Geral), de minha relatoria, fixou a seguinte tese:
    “Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005”.
    No caso dos autos, o Tribunal de origem não divergiu desse entendimento ao assinalar que:
    “A Constituição Federal assegura a aposentadoria com provento integral e paridade de direitos aos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenham ingressado nos quadros da Administração Pública até a data de publicação da Emenda nº 41/2003, desde que observadas as seguintes regras de transição previstas nas Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005:
    […]
    Em outras palavras, podem se aposentar, com vencimentos integrais e paridade de direitos, os servidores que ingressaram nos quadros da Administração Pública antes de 2003 e, concomitantemente, cumprirem os requisitos acima transcritos.
    Na hipótese vertente, observa-se que a autora era servidora municipal e rompeu o vínculo com o referido ente federativo aos 5.5.2008, ingressando nos quadros da Universidade ré apenas em 24.6.2008.
    Alega a recorrente que, muito antes da posse, já estava em processo de contratação com a Universidade, prestando serviços.
    Lamentavelmente, o direito não socorre a apelante, uma vez que a quebra do vínculo não lhe permite aproveitar as regras acima transcritas, instituídas pelas Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005.
    Evidentemente, a Constituição Federal assegura o aproveitamento do tempo anterior, uma vez que a servidora ingressou nos quadros da Administração Pública Municipal em 1º de julho de 1992. Registre-se que o referido tempo de serviço está sendo levado em conta para efeitos de aposentadoria, mas não para reconhecer o direito à integralidade e paridade de proventos, como pretende a recorrente.
    Isso porque não fazem jus à regra de transição imposta pela Reforma Administrativa da Emenda nº 41/2003, os servidores que deixaram o serviço público para, depois, voltar a exercê-lo” (págs. 3-6 do documento eletrônico 11 – grifei).
    Ademais, para dissentir do acórdão recorrido, notadamente quanto ao preenchimento pela recorrente das regras de transição previstas na EC 41/2003, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E 3º, CAPUT, I E III, DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. REGRAS DE TRANSIÇÃO. APLICAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.
    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE 1.237.346-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma – grifei).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Pensão por morte. Paridade. Instituidor aposentado antes da EC 41/2003, e falecido após seu advento. Impossibilidade da paridade, com exceção da hipótese prevista no art. 3º da EC 47/2005. Precedentes.
    1. O benefício previdenciário da pensão por morte rege-se pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor.
    2. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 somente têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º) caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005 (RE nº 603.580/RJ – Tema 396).
    3. A Corte de origem, examinando as peculiaridades do caso concreto, concluiu que o benefício da autora não preenche os requisitos para a aplicação da paridade. Desse modo, para alterar essas conclusões, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF.
    4. Agravo regimental não provido.
    5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (RE 1.120.111-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma – grifei). 
    Com esse mesmo entendimento, menciono as seguintes decisões deste Tribunal: ARE 1.215.772/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.283.335/SP, Rel. Min. Presidente; RE 1.056.183/SC, Rel. Min. Roberto Barroso; e RE 1.056.058/SC, Rel. Min. Celso de Mello.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) do total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de dezembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator